Tribunal: TJDFT
Processo: 0703115-07.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em violação ao artigo 158, do Código de Processo Penal, se há prova técnica e testemunhal acerca da relação de causa e efeito entre o cometimento do delito e a antecipação do parto da vítima. Preliminar rejeitada.
2. Não vingam os pleitos de absolvição ou de desclassificação do crime de roubo impróprio qualificado pela lesão corporal de natureza grave, quando robustos e diversos os elementos dos autos acerca da autoria, da materialidade e das elementares de violência e grave ameaça.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.